Tribunal: TJES
Processo: 5001816-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001816-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001818-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATÓRIO

TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.
agrava, por instrumento, de decisão (ID nº 1151458) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5000802-71.2017.8.08.0048 promovida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
indeferiu o pleito de substituição
do depósito em dinheiro pelo seguro-garantia
.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que: a
)
realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem (id. 2231166), no valor de R$ 21.215,59 (vinte e um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado; b) com a deflagração do estado pandêmico em que vivemos, foi desencadeada uma grave crise econômica, impactando a atividade da agravante de forma arrasadora, minando a liquidez de seu caixa, o que, por óbvio, prejudica a continuidade de suas atividades de telecomunicação; c) a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia apresentado é imprescindível para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades; d) a atual jurisprudência pátria, nos termos da lei, reconhece expressamente que o seguro garantia é equiparado ao dinheiro para fins de caução da ação, não havendo qualquer óbice para a substituição do depósito por apólice de seguro garantia.

Pugna, em razão dos fatos narrados, pela
antecipação dos efeitos da tutela recursal, deferindo a imediata substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia.

Por meio da decisão Id nº 1155019, indeferi o pleito liminar.

Pedido de reconsideração aviado pelo agravante (Id nº 1188147).

Contrarrazões Id nº 1314408, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001818-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.
agrava, por instrumento, de decisão (ID nº 1151458) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação de execução fiscal nº 5000802-71.2017.8.08.0048 promovida pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
indeferiu o pleito de substituição
do depósito em dinheiro pelo seguro-garantia
.

Em suas razões, a agravante aduz, em síntese, que: a
)
realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem (id. 2231166), no valor de R$ 21.215,59 (vinte e um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado; b) com a deflagração do estado pandêmico em que vivemos, foi desencadeada uma grave crise econômica, impactando a atividade da agravante de forma arrasadora, minando a liquidez de seu caixa, o que, por óbvio, prejudica a continuidade de suas atividades de telecomunicação; c) a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia apresentado é imprescindível para que a companhia tenha liquidez em seu caixa e possa fazer frente às suas obrigações, mantendo, assim, a continuidade de suas atividades; d) a atual jurisprudência pátria, nos termos da lei, reconhece expressamente que o seguro garantia é equiparado ao dinheiro para fins de caução da ação, não havendo qualquer óbice para a substituição do depósito por apólice de seguro garantia.

Pois bem.

Como se revela dos autos, a agravante realizou o depósito em dinheiro do valor integral da dívida não tributária discutida nos autos de origem, no valor de R$ 21.215,59 (vinte e um mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), com o fim de obter a suspensão da exigibilidade do débito executado.

Por meio da petição Id nº 1151459, a agravante pugnou pela substituição da garantia em dinheiro pelo seguro garantia, sustentando que em razão da grave crise econômica, decorrente desse período pandêmico, que impactou diretamente suas atividades, é necessário promover a liquidez de caixa, reavendo os valores depositados nos autos.

A magistrada singular indeferiu, contudo, o referido pleito, sob o fundamento de que

“
a jurisprudência do STJ a movimentação do depósito judicial efetuado na forma do inc. II do art. 151 do CTN , está condicionada ao trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado
” (Id nº 1151458).

Como sabido, o seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito não tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal.

Dispõe ainda, a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 15, I,
que em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou
seguro garantia
.

Assim, a lei de regência (LEF) equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro, para fins de substituição de bem penhorado e possibilita que, durante o executivo fiscal, o magistrado possa deferir a substituição.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

[...]

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença
, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal local - acerca da ausência de circunstância extraordinária que autorizasse a substituição da penhora - decorreu da análise dos elementos fáticos-probatórios acostados aos autos, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1069862/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020)

A situação fática narrada pela agravante, quanto ao período pandêmico ter impactado nas atividades da empresa agravante, equivalente a de tantas outras empresas nacionais, é de conhecimento geral, não demandando maiores comprovações, o que autoriza, a princípio, a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia, com o consequente levantamento do valor depositado, nos termos do entendimento supracitado.

Por ocasião da análise do pleito liminar (Id nº 1155019), consignei que a agravante não havia apresentado nos autos a apólice de seguro garantia, afirmando tão somente que
a referida apólice seria emitida e apresentada após o deferimento da substituição ora pleiteada, o que impossibilitava a aferição de sua idoneidade e aptidão para caucionar a demanda executiva (valor superior a 30% do valor exequendo e prazo razoável de validade), nos termos dos arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único, do CPC.

Ocorre, contudo, que em atenção ao disposto no
decisum
Id nº 1155019, a agravante trouxe aos autos do presente instrumento cópia da respectiva apólice de seguro garantia (Id nº 1188150), no valor de R$ 38.353,69 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), com vigência até 23.04.2026, contratada com o fim específico de assegurar o pagamento de valores no âmbito da ação cível nº 5000802-71.2017.8.08.0048, originária deste recurso.

Constatada a situação de excepcionalidade, decorrente da pandemia, bem como a idoneidade da apólice de seguro garantia emitida pela ora agravante, concluo que deve ser promovida a substituição
da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial, visando evitar um dano grave ao devedor.

Isto posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, a fim de deferir a substituição
da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial, nos termos requeridos pela agravante
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001818-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CAUÇÃO – GARANTIA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA EM DINHEIRO – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA – POSSIBILIDADE – CONFIGURADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Como sabido, o seguro garantia e a fiança bancária, nos termos do artigo 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/80, com alteração dada pela Lei nº 13.043/2014, constitui um dos meios para garantir a execução fiscal, portanto, pode ser utilizada com a finalidade de caucionar o crédito não tributário lançado, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora, conforme dispõe o artigo 9º, § 3º, do mesmo estatuto legal.

2.
Dispõe ainda, a Lei de Execuções Fiscais, em seu artigo 15, I, que em qualquer fase do processo, será deferida pelo juiz ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia.

3.
Assim, a lei de regência (LEF) equipara a fiança bancária e o seguro garantia ao dinheiro, para fins de substituição de bem penhorado e possibilita que, durante o executivo fiscal, o magistrado possa deferir a substituição.

4.
Conforme entendimento do STJ “
levando-se em consideração o princípio da maior utilidade ao credor, que deve nortear a fase de execução ou de cumprimento de sentença, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar um dano grave ao devedor, e desde que não importe em prejuízo ao exequente”.

5.
Constatada a situação de excepcionalidade, decorrente da pandemia, bem como a idoneidade da apólice de seguro garantia emitida pela ora agravante, concluo que deve ser promovida a substituição
da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial, visando evitar um dano grave ao devedor.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.